Tribunal: TJDFT
Processo: 0742896-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742896-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABRÍCIO DOS SANTOS CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GARANTIA NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES DE CRIME FLAGRANCIAL. BUSCA REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas. 3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 e 157, §4o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o contexto factual revelou a ausência de justificativas substanciais, inclusive para a entrada no domicílio, tornando evidente a ilegalidade dos métodos utilizados para a obtenção das provas, que não podem ser utilizadas para uma eventual condenação. Afirma que não havia justa causa para a busca domiciliar realizada que restou fundamentada na suposta visualização de movimentação suspeita do recorrente. Acrescenta que também não houve autorização expressa para a entrada no domicílio pelos policiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 e 157, §4o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso examinado, constata-se que a abordagem policial se deu segundo os parâmetros da legalidade, porquanto decorreu de todo um contexto investigativo preliminar firmemente evidenciado nos autos. Segundo as testemunhas policiais, os agentes receberam denúncia de colaborador que, fornecendo o primeiro nome do acusado, afirma que ele estaria realizando a traficância na frente de sua residência e, ainda, nos arreadores da escola CEF 04, Vila Buritis, Planaltina/DF. A fim de apurar a informação, os castrenses se dividiram em duas equipes, sendo que uma se posicionou perto da residência do acusado, e a outra permaneceu próxima à escola. Durante a campana, visualizaram o réu realizando a entrega de um objeto em situação suspeita de tráfico de drogas e, logo depois, o acusado saiu ao encontro de uma usuária, que se evadiu no momento da abordagem. As denúncias anônimas descreviam o mesmo modo de agir do réu, observado pelos policiais. O acusado não mantinha o entorpecente consigo, a fim de não ser abordado transportando drogas. Desse modo, após o contato com o usuário, ele ia até sua residência e buscava o entorpecente, que era entregue ao usuário no local do primeiro contato, geralmente, próximo à escola. Da análise das filmagens realizadas pela equipe policial, é possível observar o primeiro contato da usuária com o réu, que segue em sua bicicleta. No vídeo seguinte, o acusado é visto chegar em sua residência. Logo após, sai de casa de bicicleta, e vai ao encontro da mesma usuária, entregando-lhe algum objeto (mídias – Ids 64598433, 64598434, 64598435, 64598436). Veja-se, pois, que os agentes, munidos das informações obtidas pelas denúncias, efetuaram diligências prévias no sentido de averiguar a informação, constatando o modo de agir do acusado, o que sugeria que, de fato, os entorpecentes eram armazenados na residência do réu. Tal cenário evidencia, sem qualquer resquício de dúvida, fundadas razões que indicam o flagrante delito de crime permanente no interior da residência do acusado, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade na diligente atuação das equipes policiais, que agiram conforme os limites constitucionais do direito à inviolabilidade do domicílio insculpidos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Rejeita-se, logo, a preliminar aventada. (ID 66269621) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023